Tribunal: TJDFT
Processo: 0724631-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO – PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – EFETIVA COMPROVAÇÃO DA PERDA PATRIMONIAL – DANOS MORAIS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DE SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA E EUZILENE SIMOES DE SOUSA NÃO CONHECIDO E RECURSO DE FRANCISCO EDUARDO FERREIRA BRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. RECURSO DE SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA E EUZILENE SIMOES DE SOUSA
1.1. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
1.2 Conforme certidão de ID Num. 35357241 - Pág. 1, a sentença foi disponibilizada no PJe em 04/04/2022 (segunda-feira) e publicada em 05/04/2022 (terça-feira), de modo que o prazo recursal decendial fluiria a partir de 06/04/2022 (quarta-feira), esgotando-se em 20/04/2022 (quarta-feira). Como o recurso inominado somente foi protocolado em 25/04/2022 (ID Num. 35357245), é manifestamente intempestivo.
1.3 Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade.
2. RECURSO DE FRANCISCO EDUARDO FERREIRA BRITO
2.1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2.2. Trata-se de recurso inominado da parte autora no qual se insurge: a) contra a improcedência do pedido de reparação a título de lucros cessantes; contra os valores estipulados para a reparação dos danos materiais (R$ 8.080,75), e dos valores dos danos morais (R$ 1.500,00), pretendendo sua majoração.
2.3. A sentença reconheceu a responsabilidade civil das rés quanto à reparação dos danos sofridos pelo autor em decorrência de acidente de trânsito envolvendo a motocicleta por ele dirigida e o automóvel conduzido pela primeira ré, mas de propriedade da segunda.
2.4. Os danos materiais necessitam ser cabalmente demonstrados. Analisando os documentos carreados aos autos é de se ver que assiste razão, em parte, ao recorrente.
2.5. O autor pretende a reparação dos danos materiais no valor de R$ 10.022,24, o que abrangeria R$ 9.172,24 pelo conserto da motocicleta e R$ 1.050,00 correspondentes ao baú da motocicleta, ao capacete e as vestimentas que usava no dia do acidente, que teriam ficado imprestáveis porque precisaram ser cortadas pelos socorristas que atenderam o autor. Para tanto apresentou três orçamentos distintos quanto ao conserto da motocicleta, cujo ano e modelo de fabricação são 2021.
2.6. Uma vez configurada a responsabilidade das rés pelo acidente, compete ao autor demonstrar a perda patrimonial havida, o que restou suficientemente evidenciada por meio das fotografias de ID Num. 35357161 - Pág. 1 a ID Num. 35357162 - Pág. 8 e pelos orçamentos citados, razão pela qual merece a indenização se dar pelo valor integral do menor orçamento apresentado (ID Num. 35357169 - Pág. 4), sob pena de não recompor plenamente o dano material do veículo automotor do autor (R$ 8.788,44). A reparação deve ser acrescida de R$ 680,00, referente ao capacete, e R$ 370,00 do baú da motocicleta danificado no acidente.
2.7. Relativamente aos lucros cessantes e aos danos morais, melhor sorte não socorre ao recorrente. Quanto aos primeiros, a juíza de origem acertadamente os negou, uma vez que o autor não foi capaz de comprovar, minimamente, sua renda mensal média, a fim de se apurar os lucros cessantes. Importa dizer, neste particular, que a informalidade da atividade profissional desempenhada pelo autor como entregador (por ele mesmo alegada), não o desobriga de fazer aquela prova e meros comprovantes de operação bancária via “Pix”, sem identificação do beneficiário por certo não tem o condão de comprovar renda. Assim, correta se apresenta a improcedência do pedido neste ponto.
2.8. Por fim, não se ignora o sofrimento físico pelo qual passou o autor, nem as consequências para sua capacidade laborativa trazidas pelo episódio fatídico objeto destes autos, contudo a indenização por danos morais já arbitrada na sentença (R$ 1.500,00), em se considerando todo o contexto e as condições econômicas dos responsáveis pelo dano, mostra-se adequada e suficiente, notadamente, levando-se em conta a profissão dos requeridos (atendente de padaria e auxiliar de RH).
3. RECURSO DE SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA E EUZILENE SIMOES DE SOUSA NÃO CONHECIDO. RECURSO DE FRANCISCO EDUARDO FERREIRA BRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da reparação material para R$ 9.838,44, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
4. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno SCARLETH LORRANE SIMOES DE SOUSA E EUZILENE SIMOES DE SOUSA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.